Tribunal: TJDFT
Processo: 0709206-88.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-18
Data de publicação: 2024-09-30

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. BENEFÍCIO POSTULADO PELA AGRAVANTE PATROCINADA PELA DEFENSORIA PÚBLICA. BENESSE CONCEDIDA. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE QUINQUENAL NÃO VERIFICADA. ART. 921 DO CPC COM REDAÇÃO ORIGINAL. APLICABILIDADE AO CASO CONCRETO. NÃO INCIDÊNCIA DA ALTERAÇÃO INTRODUZIDA PELA LEI 14.195/2021. BENS PENHORÁVEIS NÃO LOCALIZADOS. SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO. PESQUISAS INFRUTÍFERAS. LEI 14.010/2020. SUSPENSÃO DOS PRAZOS PRESCRICIONAIS ENTRE 12/06/2020 E 30/10/2020. PERÍODO DE SUSPENSÃO OBSERVADO PELO JUÍZO DE ORIGEM. IMPENHORABILIDADE DE VERBAS REMUNERATÓRIAS. QUESTÃO ANTERIORMENTE DECIDIDA. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. INEXISTÊNCIA DE NOVOS FATOS OU FUNDAMENTOS JURÍDICOS. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.
1. Gratuidade de Justiça. Deferimento. Benesse concedida à agravante notadamente porque está assistida pela Defensoria Pública do Distrito Federal e demonstrou não ter condições financeiras de pagar as custas e despesas processuais sem prejudicar a manutenção das próprias necessidades e de sua família.
2. A alteração legislativa introduzida pela Lei 14.195, de 26 de agosto de 2021, em regra do art. 921 do CPC, quanto ao termo inicial para a contagem da suspensão do processo e da prescrição intercorrente, não incide ao caso concreto, pois, na origem, a suspensão do processo de referência já havia se consumado e o prazo prescricional já se encontrava em curso antes da vigência da nova lei.
3. Nos termos do art. 921, III, e §§ 1o e 4o, do CPC, suspende-se a execução, pelo prazo de um ano, quando o executado não possuir bens penhorados. Após referido prazo de suspensão, começa a correr o prazo da prescrição intercorrente.
4. Da leitura conjunta da súmula 150 do STF e do Enunciado 196 do FPPC, tem-se que o prazo da prescrição intercorrente corresponde ao da ação executiva. 4.1. No caso de execução de título extrajudicial fundado em contrato de abertura de crédito fixo, o prazo prescricional é de 5 (cinco) anos nos termos do artigo 206, § 5o, inciso I, do Código Civil. 4.2. Caso concreto em que a pretensão executiva não foi fulminada pela prescrição porque, considerando a suspensão dos prazos prescricionais determinada pela Lei 14.010/2020, que dispôs sobre o Regime Jurídico Emergencial e Transitório das relações jurídicas de Direito Privado (RJET) no período da pandemia do coronavírus (Covid-19), no período entre 12/6/2020 e 30/10/2020, antes de escoado o prazo prescricional quinquenal, o exequente apresentou pedido de penhora de parte dos proventos de aposentadoria da executada, o qual foi deferido pelo juízo de origem e mantido por este Tribunal. Prejudicial de prescrição rejeitada.
5. A regra posta no art. 507 do CPC veda à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão. Incabível reanálise da possibilidade de penhora de percentual dos proventos de aposentadoria da agravante para satisfação do crédito. Inexistência de alteração no estado de fato ou de direito da relação jurídica, conforme art. 505 do CPC, que impede seja a matéria reapreciada pelo julgador.
6. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Agravo interno prejudicado.